Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005589-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 019.413.661-20 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005589-96.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO EM UNIDADE RURAL. LAUDO DO IPEM/INMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Alberto dos Santos Moreira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
O autor alegou divergência entre o consumo habitual e os valores cobrados nas faturas dos meses de dezembro/2023 a janeiro/2025, requerendo a declaração de inexigibilidade das cobranças e indenização por danos morais. A concessionária sustentou a regularidade das medições e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.

A questão em discussão consiste em definir se as faturas impugnadas refletem corretamente o consumo real de energia elétrica na unidade rural do recorrente, e se há falha na prestação do serviço apta a ensejar a inexigibilidade dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.

A leitura de consumo em unidades rurais é realizada por ciclos diferenciados, conforme previsão dos arts. 272 e seguintes da
Resolução no 1000/2021 da ANEEL
, não havendo irregularidade no método adotado pela concessionária.

4.

A concessionária realizou vistoria técnica e submeteu o medidor à perícia oficial pelo
IPEM/MT
, cujo laudo atestou o funcionamento normal do equipamento, nos moldes da
Portaria no 587/2012 do INMETRO
.

5.

O consumidor não apresentou prova técnica capaz de infirmar o laudo oficial, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC
.

6.

O entendimento consolidado da Turma Recursal é no sentido de que a aprovação do medidor pelo INMETRO/IPEM descaracteriza a alegação genérica de discordância de consumo, afastando o dever de indenizar.

7.

A mera variação de consumo em determinados períodos é fenômeno comum e não constitui, por si só, indício de erro no registro ou falha no serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico do IPEM/INMETRO que atesta o funcionamento regular do medidor de energia elétrica prevalece sobre alegações genéricas de erro de medição.

2.

O consumidor deve apresentar prova mínima que desconstitua o laudo técnico para afastar a presunção de legitimidade das cobranças.

3.

A variação de consumo, sem indícios concretos de erro, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 272 e seguintes; Portaria INMETRO no 587/2012.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13/03/2023; TJMT,
Recurso Inominado n. 1011772-48.2023.8.11.0003
, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 11/03/2024; TJMT,
N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003
, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29/04/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante postula a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos seguintes meses: dezembro/2023 - R$671,93; janeiro/2024 - R$ 222,61; fevereiro/2024 - R$ 222,61; março/2024 - R$ 232,33; abril/2024 - R$ 220,05; julho/2024 - R$ 195,14; agosto/2024 - R$ 205,37; setembro/2024 - R$ 139,61; outubro/2024 - R$ 201,06; novembro/2024 - R$145,06; dezembro/2024; e Janeiro/2025 - R$ 177,79, bem como a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos seguintes meses: dezembro/2023 - R$671,93; janeiro/2024 - R$ 222,61; fevereiro/2024 -R$ 222,61; março/2024 - R$ 232,33; abril/2024 - R$ 220,05; julho/2024 - R$ 195,14; agosto/2024 - R$ 205,37; setembro/2024 - R$ 139,61; outubro/2024 - R$ 201,06; novembro/2024 - R$145,06; dezembro/2024; e Janeiro/2025 - R$ 177,79, não correspondem ao seu consumo habitual.

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita por ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam nos arts. 272 e seguintes, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Verifica-se que reclamada efetuou vistoria técnica na unidade consumidora e levou o medidor para realização de perícia técnica, o qual foi aprovado pelo IPEM/MT.

Por outro lado, o reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025